Tribunal: TJDFT
Processo: 0720229-54.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE ACIDENTÁRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ABANDONO OU RECUSA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.

2. É ultra petita o julgamento que vai além do que foi pedido, violando o princípio da adstrição. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que nos casos de direito previdenciário, os pedidos devem ser analisados com flexibilidade objetivando a melhor solução para o caso: “V. Conforme a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, em matéria previdenciária pode-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não configurando julgamento extra petita a concessão de benefício diverso do requerido, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, tendo em vista a relevância da questão social que envolve a matéria.

Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.984.820/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/06/2022; REsp 1.826.186/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2019; AgInt no AREsp 1.344.978/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019; AgRg no REsp 1.105.295/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe de 29/11/2012; AgRg no REsp 801.193/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJU de 15/05/2006.”

2.1. No caso em análise, apesar da ausência de pedido expresso de pagamento desde o reconhecimento da incapacidade, a perícia judicial concluiu pela configuração de doença ocupacional definindo a data do início da incapacidade, momento em que deve ser reconhecido o início do pagamento.

3. O auxílio-doença acidentário tem natureza de trato sucessivo entre o INSS e o beneficiário, situação que acarreta a reavaliação periódica da saúde do indivíduo, a fim de averiguar se as condições que ensejaram a concessão do benefício permanecem presentes.

4. A redação atual do art. 101 da Lei no 8.213/1991, com as alterações promovidas pela Lei no 14.441/2022, prevê que o não comparecimento do beneficiário de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente a processo de reabilitação profissional implica a suspensão do benefício.

5. Incabível determinação judicial para concessão de auxílio-acidente após eventual abandono ou recusa do beneficiário em participar da reabilitação profissional.

6. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.